Tribunal: TJDFT
Processo: 0708303-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708303-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOMES PEDROZA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOMES PEDROZA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME, indeferiu o pedido de retirada da anotação do nome do executado junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Em suas razões recursais (ID 56444888), o executado informa e sustenta, em singela síntese, que pende de julgamento os Embargos à Execução que foram opostos pelo ora agravante com a garantia integral do débito, cujo depósito é suficiente para afastar a anotação do devedor em órgãos de proteção de crédito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar a retirada da inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes em relação a dívida posta “sub judice”. Preparo recolhido (ID 56444889). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Na espécie, verifico a presença dos requisitos cumulativos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o requerimento de abstenção de inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, exige, para o seu deferimento, o preenchimento de requisitos cumulativos, dentre os quais se destaca a prestação de caução fixada pelo magistrado. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção" (REsp n. 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1097957/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) Na hipótese, e em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, entendo presentes os requisitos supracitados delineados pelo colendo STJ, pois é certo afirmar que o executado embargante depositou, em Juízo, o valor integral do débito questionado. Dito isso, carreados ao feito elementos concretos de garantia integral do juízo, além do perigo da demora, há plausibilidade fática e jurídica, documentalmente comprovada, apta a amparar o pleito de sustação de negativações vinculadas à dívida discutida nos autos, motivo pelo qual, uma vez prestada caução/depósito para garantia do Juízo, comprovada a solvabilidade da quantia depositada, não há óbice para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, se encontram presentes, prima facie, os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com essas considerações, DEFIRO o pedido antecipatório recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC) para determinar a retirada da inscrição do nome do executado embargante no cadastro de inadimplentes em relação a dívida posta “sub judice”, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 5.000,00. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 05 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator